Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-45.2012.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001116-45.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 302.202.621-87 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELISABETH MARY AFFI DA COSTA - CPF: 292.966.761-34 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (APELADO), JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 208.462.151-87 (APELADO), OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES (APELANTE), ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR - CPF: 338.983.166-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ELISABETH MARY AFFI DA COSTA - CPF: 292.966.761-34 (APELANTE), JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 208.462.151-87 (APELANTE), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como OMAR WAYBE GONCALVES JUNIOR - CPF: 338.983.166-53 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como JOANICE OLIVEIRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 302.202.621-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DOS REQUERIDOS DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

0001116-45.2012.8.11.0032

– Rosário Oeste.

Apelantes:
Espólio de Joanice Oliveira da Silva Gonçalves e Elisabeth Mary Affi da Costa, Osvaldo Jose da Costa e Jose Mario de Albuquerque Affi.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA A HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – IMPUTAÇÃO CALUNIOSA EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PERANTE O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PREMISSAS FALSAS - ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO CONFIGURADO - EXCESSO COMETIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL –
QUANTUM
MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DOS REQUERIDOS, DESPROVIDO.

Os requeridos apresentaram Reclamação Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, alegando desvio de conduta por atitudes omissivas e/ou comissivas supostamente perpetrada pela magistrada.

Ao expor os fatos de forma tendenciosa, lançando acusações de suspeita de f
raude, sonegação, obstrução, omissão e crime contra a administração pública,

os réus atacaram a imparcialidade da magistrada, com conteúdos de caráter inegavelmente injuriosos e difamatórios, redundando em consequente dano à imagem e à honra, cuja necessidade de responsabilização é inequívoca, configurando danos morais indenizáveis.

A combatividade não deve jamais ser censurada, sob pena de se pôr em risco valores muito caros ao Estado Democrático de Direito erigido após a Constituição de 1988, contudo, não se pode chancelar a prática de atos que transbordem os limites éticos, atingindo deliberadamente direitos da personalidade e implicando sérios danos à reputação das pessoas sobre as quais se direcionam as manifestações processuais, sobretudo quando as infundadas acusações possuem o condão de macular a legitimidade da prestação jurisdicional realizada pelo magistrado e, em última análise, comprometer a confiança no próprio sistema de justiça.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, de forma que, no caso em análise, merece ser majorado o quantum indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

0001116-45.2012.8.11.0032

– Rosário Oeste.

Apelantes:
Espólio de Joanice Oliveira da Silva Gonçalves e Elisabeth Mary Affi da Costa, Osvaldo Jose da Costa e Jose Mario de Albuquerque Affi.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
Espólio de Joanice Oliveira da Silva Gonçalves e Elisabeth Mary Affi da Costa, Osvaldo José da Costa e José Mario de Albuquerque Affi,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de indenização por danos morais movida por
Joanice Oliveira da Silva Gonçalves em desfavor de Elisabeth Mary Affi da Costa e outros,
julgou
procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil
.

Inconformados, às partes recorrem.

O Espólio de Joanice Oliveira da Silva Gonçalves apela, sustentando que o valor
atribuído à penalidade merece reparos, pois não satisfaz o caráter pedagógico e punitivo que os danos morais devem possuir.

Ao final, pugna pela majoração do valor da condenação, de modo que o
quantum
seja fixado em patamar não inferior a R$60.000,00 (sessenta mil reais), para que os demais membros da sociedade sejam desestimulados a praticar o mesmo ato.

Por sua vez, os requeridos recorrem, sustentando a não ocorrência de dano moral. Subsidiariamente, requerem a minoração do valor da condenação, alegando para tanto, a ausência de abuso do direito de representação.

Contrarrazões apresentada pela autora no id.
232096154
, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Os requeridos apresentaram contrarrazões no id.
232326195, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

0001116-45.2012.8.11.0032

– Rosário Oeste.

Apelantes:
Espólio de Joanice Oliveira da Silva Gonçalves e Elisabeth Mary Affi da Costa, Osvaldo Jose da Costa e Jose Mario de Albuquerque Affi.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Joanice Oliveira da Silva Gonçalves
moveu ação de indenização por dano moral em desfavor de
Elisabeth Mary Affi da Costa, Osvaldo Jose da Costa e Jose Mario de Albuquerque Affi, aduzindo,
em síntese, que, à época dos fatos, era servidora pública estadual e ocupava o cargo de Juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Em virtude de seu cargo, exerceu jurisdição na Comarca de Rosário Oeste, entre o período de 23/12/2003 a 30/06/2010, bem como, jurisdicionou em autos que, figuravam como partes, os requeridos da presente ação.

Em razão das decisões desfavoráveis proferidas pela requerente nos autos supracitados, os requeridos apresentaram Reclamação Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, alegando desvio de conduta por atitudes omissivas e/ou comissivas.

A Reclamação Disciplinar foi arquivada sumariamente sob os fundamentos de que a pretensão reclamada, tratava-se de matéria eminentemente jurisdicional.

Descontentes, interpuseram recurso perante a Corregedoria Nacional de Justiça – CGJ, onde a pretensão foi arquivada definitivamente pelo Corregedor Geral, ante ao entendimento da não ocorrência da infração disciplinar.

Diante do relatado, a autora buscou a reparação dos danos morais.

Anteriormente à contestação, os requeridos ingressaram com Ação de Exceção de Incompetência, a qual foi julgada improcedente, conforme se depreende dos autos.

Foi apresentada contestação pelos requeridos (pdf – fls. 491-501 – autos de origem).

Impugnação à contestação apresentada pela autora (fls. 528-544).

Após, vieram aos autos, os herdeiros da parte autora pugnando pela habilitação do espólio, tendo em vista o falecimento de Joanice Oliveira da Silva Gonçalves.

Houve decisão saneando o processo, determinando a habilitação do espólio da requerente, bem como, designou audiência de instrução (fls. 717-719).

Foi realizada a audiência de instrução, conforme mídias juntadas em id. 82599441 e id. 87479825.

Memoriais apresentados pela parte autora, pugnando pela total procedência da ação em todos os seus termos.

Por sua vez, a parte requerida em seus memoriais, pugnou pela total improcedência da ação.

Após a instrução processual, o Magistrado de origem, julgou
procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença e incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ). Condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil
.

Inconformados, às partes recorrem.

O Espólio de Joanice Oliveira da Silva Gonçalves apela, sustentando que o valor
atribuído à penalidade merece reparos, pois não satisfaz o caráter pedagógico e punitivo que os danos morais devem possuir.

Ao final, pugna pela majoração do valor da condenação, de modo que o
quantum
seja fixado em patamar não inferior a R$60.000,00 (sessenta mil reais), para que os demais membros da sociedade sejam desestimulados a praticar o mesmo ato.

Por sua vez, os requeridos recorrem, sustentando a não ocorrência de dano moral. Subsidiariamente, requerem a minoração do valor da condenação, alegando para tanto, a ausência de abuso do direito de representação.

Pois bem. Inicialmente, passo à analise do apelo interposto pelos requeridos, por questão de logica-jurídica.

Quanto a não ocorrência do dano moral, tenho que os argumentos trazidos pelos apelantes não se mostram capazes e suficientes para ensejar a reforma do
decisum
. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que,
os requeridos apresentaram Reclamação Disciplinar n°. 0005452-69.2010.2.00.0000 perante o Conselho Nacional de Justiça- CNJ, sob a alegação de desvio de conduta, por atitudes “omissivas e/ou comissivas” praticados pela autora, em razão de supostos atos ilícitos cometidos em diversos outros feitos que tramitavam na comarca onde a requerente jurisdicionava, à época.

Na referida Reclamação, os apelantes enumeraram as atitudes omissivas e/ou comissivas supostamente cometidas pela Magistrada, sendo eles: a) Fraude na Ação Reivindicatória nº. 313/74; b) Fraude na Ação de Sequestro nº. 78/84; c) Sonegação do Agravo de Instrumento n°. 5856/1995; d) Obstrução para desarquivamento do Agravo nº. 5856/1995; e) Omissão no quadro de Patrocínio Infiel; f) Crime contra a Administração da Justiça, instalado abertamente na Ação de Embargos de Terceiro n°. 113/84; g) Conduta ilícita do advogado na Ação de Anulação n°. 120/84, entre outras, bem como a contribuição para o enriquecimento dos outros interessados em prejuízo das partes, ora Requeridos. h) Desídia na tomada providências cabíveis contra o advogado Antônio Otávio Peixoto, no patrocínio infiel de causa, e conivência para com este advogado, sendo compelida por ele a agir de forma errônea, face o mesmo possuir um filho Juiz de Direito no Estado, e ser ele próprio pessoa de posse e grande influência no TJMT.

A referida Reclamação Disciplinar foi arquivada sumariamente pela Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), Dra. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, sob o argumento de que a pretensão dos apelantes, ora requeridos, estaria relacionada ao exame do conteúdo de decisão judicial, isto é, de matéria eminentemente jurisdicional.

A Juíza Auxiliar aduziu, ainda, que os requeridos, ora apelantes,

estavam descontentes com o julgamento dos Embargos de Terceiro nº. 113/98, bem como da Ação de Anulação de Alienação n°. 120/84, que lhes foram desfavoráveis e, por fim, alegou que a CorregedoriaGeral da Justiça de Mato Grosso seria o órgão competente para fiscalizar infrações disciplinares e a orientar administrativamente os Magistrados.

Inconformados com a decisão da Juíza Auxiliar, os apelantes interpuseram recurso perante a Corregedoria do CNJ com o fito de rever a decisão prolatada, sustentando que em nenhum momento tiveram a intenção de obter a revisão do mérito das decisões proferidas pela autora/apeelada, e, sim, comprovar a fraude ocorrida na montagem dos processos em que a requerente sentenciou, sendo estes a Ação Reivindicatória nº. 313/74 e da Ação de Sequestro n°. 78/84.

Acerca disso, segue o que foi consignado pelos apelantes às fls. 8 do Recurso: “... não há intenção dos Reclamantes em reivindicar o exame do conteúdo da decisão prolatada, embora, a nossa expectativa seja também que, em caso de comprovação dos graves fatos noticiados, possam ser os processos fraudados e manipulados, passíveis de restauração e novo julgamento.”

Em sede recursal, os requeridos asseguraram, ainda, que a Reclamação também teria o propósito de demonstrar o prejuízo acarretado pelo desaparecimento e/ou sonegação do Agravo de Instrumento nº. 5856/95, bem como a omissão da Requerente no quadro de patrocínio infiel, ocorrido desde 1974 até 2008 pelo advogado que representava aos antecessores e aos próprios Requeridos, e por fim a obstrução para seu desarquivamento, aduzindo, que houve crime contra a Administração da Justiça, instalado na Ação de Embargos de Terceiro n°. 113/98.

Em atenção ao pedido de reconsideração, o Conselho Nacional de Justiça determinou o desarquivamento da reclamação e solicitou ao Corregedor Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso a adoção de medidas pertinentes à apuração da conduta da Requerente.

Já no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Corregedor expediu o Ofício n°. 029/2011-CGJ/COOR (Prot. 0007057-CGJ/11) à Requerente solicitando informações para apuração da reclamação, o que foi prontamente atendido (Doc 05).

A autora, ao tomar conhecimento dos argumentos lançados no Recurso, informou detalhadamente toda a situação ventilada pelos Requeridos, sendo que sua resposta se fez acompanhar de diversos documentos que demonstraram sua lisura, honestidade e imparcialidade no julgamento dos referidos processos.

Analisando as matérias e documentos apresentados na denúncia e defesa, a MM. Juíza Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, emitiu parecer para apreciação do Corregedor Geral de Justiça, opinando pelo arquivamento da reclamação, sob argumento de que o julgamento de causas, em desacordo com o interesses das partes requeridas, refletiu simples entendimento jurídico da Requerente e não caracterizou deslize funcional.

Acolhendo referido parecer, o atual Corregedor-Geral de Justiça, Des. Márcio Vidal, determinou o arquivamento da reclamação, comunicando tal decisão à Corregedoria do CNJ.

Posteriormente, de posse das informações colhidas e decisão tomada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ-, Júlio Cesar Machado Ferreira de Melo, também entendendo pela não ocorrência de infração disciplinar, determinou, em definitivo, o
arquivamento
da reclamação disciplinar, em 22.07.2011.

Diante disso, em que pesem os argumentos trazidos pelos Apelantes, que buscam afastar o reconhecimento do abuso do direito de petição através da alegação de estarem sob influência de forte emoção em face das decisões prolatadas pela autora da ação, tendo buscado apenas corrigir erros que consideraram ser graves, tenho que não são suficientes para afastar a conduta ilícita perpetrada pelos mesmos, posto que, por via oblíqua, utilizaram-se de procedimento administrativo para rechaçar e constranger moralmente a pessoa da autora - magistrada Joanice, diante da imputação contra si de prática de atos delituosos, tais como: prevaricação, falsidade ideológica, supressão de documentos, sonegação ou inutilização de documentos, inserção de dados falsos.

Ainda que existissem desentendimentos entre a família Affi e a autora/apelada, como reportado pelos apelantes, isso não constitui escusa, muito menos implica liberdade ao direito de petição para desabonar a carreira da magistrada. Por esse prisma, não se pode albergar a um exercício regular de um direito – direito de petição – a possibilidade de agressão e violação de direito alheio, sob pena de tornar-se abusivo e desconforme os seus fins, sobretudo quando desalinhado a qualquer finalidade de apurar irregularidade, consubstanciando-se, na espécie, em ato ilícito aos direitos da personalidade da apelada, verdadeiro abuso de direito, de acordo com o Art. 187, do Codigo Civil, que dispõe:
“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Ademais, insta consignar que, ainda que os apelantes não tenham sido denunciados e condenados na esfera penal, esta situação não configura óbice à autora/apelada para promover a ação de reparação cível, sendo relevante destacar que o artigo 67, do CPP, já dispõe que o despacho de arquivamento do inquérito não impede a propositura da ação civil, tampouco vincula o seu julgamento de mérito.

Consoante consta dos autos, toda a população de Rosário Oeste tomou conhecimento das inverdades imputadas a douta magistrada, Sra. Joanice, à época, haja vista o Munícipio consistir em pequena cidade de interior, ambiente em que todos se conhecem e cujas informações alheias circulam com enorme facilidade.

Desta forma, não resta dúvidas de que, ter sua imagem maculada perante todos os integrantes do meio social em que se encontrava devastou o emocional da apelada, bem como repercutiu na concepção que seus colegas de trabalho nutriam a seu respeito.

Vale destacar que as inverdades pronunciadas tiveram o condão de afetar, de maneira reflexa, os integrantes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, principalmente os lotados na comarca em que a magistrada se encontrava à época, a exemplo dos servidores que se acharam vinculados à atividade jurisdicional por ela exercida.

Diante disso, ainda que a representação contra a autora tenha tramitado em segredo de justiça, restou evidente que os servidores do judiciário e seus superiores hierárquicos tiveram ciência das acusações à ela imputada, causando-lhe inúmeros prejuízos à sua integridade emocional e dignidade, conforme fundamentado pelo Magistrado
a quo
na sentença,
verbis
:

“
A imputação de prática de um fato definido como crime é circunstância que, por si só, depõe contra a imagem de qualquer pessoa. Entretanto, quando tais acusações são imputadas a um Juiz, que tem a honra decida à sua posição, não há parâmetros que se possa avaliar a real extensão dos danos causados à sua honra/reputação.

Implementar a persona de um profissional judiciário é uma das atitudes mais prejudiciais que podem ocorrer em uma comunidade. Isso ocorre porque a profissão jurídica é uma construtora de caráter e não é apropriado que ele seja influenciado pelos próprios valores morais que está tentando incutir em sua jurisdição.

Conforme fundamentação retro, latente a existência do dever de indenizar por parte da requerida com relação ao dano à honra que criou ao autor
”.
(id. 211548214 – negritei e grifei)

Portanto, constitui ofensa não só a honra pessoal, mas também profissional da magistrada, a alegação de fatos e a imputação de crimes, sem a correspondente comprovação; tais afirmações infundadas e ofensivas à honra da julgadora, constrangendo-a perante a sociedade, enseja a condenação do ofensor ao pagamento de indenização a título de danos morais como corretamente consta da r. sentença recorrida.

No ordenamento jurídico pátrio, os direitos da personalidade, nele incluído o direito à honra, seja pessoal ou profissional, são vistos como princípios basilares do Estado Democrático de Direito, a tal ponto que, se violado, tem a vítima à sua disposição todo o arcabouço penal, bem como a garantia de ser indenizada no âmbito civil pelos danos morais sofridos.

Acerca do
quantum
, passo a analise conjunta dos apelos.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Nesse sentido, segue entendimento detra Corte acerca da questão,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA COM O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO ATO - REPRESENTAÇÃO DE DESEMBARGADOR NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO - OFENSAS À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO EXCESSO COMETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (...) A Constituição Federal, em seu art. art. 5º, inciso XXXIV, garante o direito de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, devendo, todavia, o indivíduo, no exercício regular de seu direito, conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito, gerando, portanto, o dever de indenizar. No tocante ao montante da condenação a título de dano moral deve esta ter relação com o alcance estimado do sofrimento provocado pelo ato injusto e a condição econômica das partes, de forma a não gerar o enriquecimento sem causa ou abalo financeiro ao ofensor, de modo que necessária a majoração do valor fixado quando este objetivo não é atingido.
(Rac n. 57274/2016, 1ª Câmara Cível, Relatoria Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgamento em 22/11/2016)

À vista disso, sopesadas as particularidades citadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o
quantum
arbitrado na sentença merece ser majorado para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual, a meu ver, atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos requeridos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial apenas para majorar o
quantum
indenizatório.

Posto isso, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos requeridos.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024